Tribunal: TJES
Processo: 0000892-47.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-12-14

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. RECURSO PROVIDO.

1.

A regra no ordenamento jurídico é a citação pessoal, somente sendo admitida a editalícia quando esgotadas todas as possibilidades de localização do demandado, conforme inteligência do art. 256, II, do CPC, a qual dispõe que a citação por edital deverá ocorrer "quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando".

2.

Nesse aspecto, o Colendo Superior Tribunal possui entendimento segundo o qual o § 3º do art. 256 da legislação processual civil deve ser interpretado no sentido de que o Juízo tem o dever de buscar todos os meios possíveis de localização da parte requerida, para se proceder à respectiva citação pessoal, devendo requisitar informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

3.

Na hipótese, após duas tentativas de citação pela via postal, e, na sequência, certificado pelo oficial de justiça a negativa de cumprimento em razão de ser o requerido desconhecido no endereço indicado, o demandante pleiteou (fl. 31) fossem realizadas buscas para localização de novo endereço por meio do sistema INFOJUD.

4.

Todavia, não houve apreciação do requerimento, sobrevindo despacho de expedição de edital de citação. Em seguida, houve a nomeação da Defensoria Pública como curadora especial que, por sua vez, apresentou contestação por negativa geral, suscitando, na primeira oportunidade, preliminar de “nulidade da citação pelo não esgotamento das diligências para localizar o endereço do requerido”.

5.

Embora se reconheça ser desnecessário o esgotamento absoluto de todos os meios de localização do réu, a circunstância dos autos reclama a decretação de nulidade da citação editalícia prematuramente deferida.

6.

Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000892-47.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: SERGIO OTAVIANO DA SILVA

APELANTE: ALLAM VENTURA SANTANA

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. RECURSO PROVIDO.

1.

A regra no ordenamento jurídico é a citação pessoal, somente sendo admitida a editalícia quando esgotadas todas as possibilidades de localização do demandado, conforme inteligência do art. 256, II, do CPC, a qual dispõe que a citação por edital deverá ocorrer "quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando".

2.

Nesse aspecto, o Colendo Superior Tribunal possui entendimento segundo o qual o § 3º do art. 256 da legislação processual civil deve ser interpretado no sentido de que o Juízo tem o dever de buscar todos os meios possíveis de localização da parte requerida, para se proceder à respectiva citação pessoal, devendo requisitar informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

3.

Na hipótese, após duas tentativas de citação pela via postal, e, na sequência, certificado pelo oficial de justiça a negativa de cumprimento em razão de ser o requerido desconhecido no endereço indicado, o demandante pleiteou (fl. 31) fossem realizadas buscas para localização de novo endereço por meio do sistema INFOJUD.

4.

Todavia, não houve apreciação do requerimento, sobrevindo despacho de expedição de edital de citação. Em seguida, houve a nomeação da Defensoria Pública como curadora especial que, por sua vez, apresentou contestação por negativa geral, suscitando, na primeira oportunidade, preliminar de “nulidade da citação pelo não esgotamento das diligências para localizar o endereço do requerido”.

5.

Embora se reconheça ser desnecessário o esgotamento absoluto de todos os meios de localização do réu, a circunstância dos autos reclama a decretação de nulidade da citação editalícia prematuramente deferida.

6.

Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000892-47.2018.8.08.0011

APELANTE(S): SÉRGIO OTAVIANO DA SILVA

APELADO(S): ALLAM VENTURA SANTANA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
SÉRGIO OTAVIANO DA SILVA
, representado pela curadoria especial, contra sentença (fls. 42/42v) proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
ALLAM VENTURA SANTANA
, a qual julgou procedente a pretensão autoral, condenando o requerido ao pagamento do valor exigido, fundado em cheque não compensado por insuficiência de fundo.

Por meio de suas razões recursais, insurge-se a Curadoria Especial defendendo que não houve o esgotamento dos meios de busca para citação pessoal do réu. Sustenta que o magistrado desconsiderou o requerimento da parte para consulta aos sistemas judiciais, optando por determinar a expedição de edital de citação sem adotar nenhuma das providências necessárias a legitimar o ato de comunicação ficta, em ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Pois bem.

Com efeito, a regra no ordenamento jurídico é a citação pessoal, somente sendo admitida a editalícia quando esgotadas todas as possibilidades de localização do demandado, conforme inteligência do art. 256, II, do CPC, a qual dispõe que a citação por edital deverá ocorrer "quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando".

Por sua vez, dispõe o § 3º do art. 256, da legislação processual civil, que "o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos".

Nesse aspecto, o Colendo Superior Tribunal possui entendimento, segundo o qual dito dispositivo deve ser interpretado no sentido de que o Juízo tem o dever de buscar todos os meios possíveis de localização da parte requerida, para se proceder à respectiva citação pessoal, devendo requisitar informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

A citação por edital é, portanto, medida excepcional, apenas se justificando em situações especialíssimas, diante da manifesta impossibilidade de localização do citando. Nessa linha, confiram-se precedentes da Corte Superior:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA NÃO ENCONTRADA PARA CITAÇÃO APÓS DILIGÊNCIAS EM 7 (SETE) ENDEREÇOS DISTINTOS, OBTIDOS POR MEIO DE PESQUISA AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD E SIEL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DA RÉ. OBEDIÊNCIA AO ART. 256, § 3º, DO CPC/2015. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS QUE CONSISTE EM UMA ALTERNATIVA, E NÃO UMA IMPOSIÇÃO LEGAL. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir se é obrigatória a prévia expedição de ofício às concessionárias de serviços públicos, para fins de localização do réu, antes de se autorizar a citação por edital. 2. A citação por edital é uma modalidade de citação ficta, tratando-se, portanto, de ato excepcionalíssimo, somente sendo admitida nas hipóteses expressamente previstas no art. 256 do Código de Processo Civil de 2015, isto é, quando (i) desconhecido ou incerto o citando; (ii) quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; e (iii) nos demais casos expressos em lei. 3. Nos termos do § 3º do art. 256 do CPC/2015, "O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos". 4. O referido dispositivo legal deve ser interpretado no sentido de que
o Juízo tem o dever de buscar todos os meios possíveis de localização do réu, para se proceder à respectiva citação pessoal, devendo requisitar informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, antes de determinar a citação por edital.
5. No entanto, a requisição de informações às concessionárias de serviços públicos consiste em uma alternativa dada ao Juízo, e não uma imposição legal, não se podendo olvidar que a análise, para verificar se houve ou não o esgotamento de todas as possibilidades de localização do réu, a fim de viabilizar a citação por edital, deve ser casuística, observando-se as particularidades do caso concreto. 6. Na hipótese, o Tribunal de origem consignou que, "antes de deferir a citação por edital da parte executada, o Juízo de origem diligenciou perante 7 (sete) endereços distintos", ressaltando, ainda, que "houve a consulta do endereço da parte ré aos sistemas informatizados à disposição do Juízo que acessam cadastros de órgãos públicos". Logo, embora não tenha havido requisição de informações às concessionárias de serviços públicos, houve a pesquisa de endereços nos cadastros de órgãos públicos, por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo (Bacenjud, Renajud, Infojud e Siel), como determina o § 3º do art. 256 do CPC/2015, não havendo que se falar, portanto, em nulidade da citação por edital. 7. Recurso especial desprovido.

(STJ - REsp: 1971968 DF 2021/0225412-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2023) (sem grifo no original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE DA CITAÇÃO. SÚMULA 568/STJ. 1. Embargos à execução.
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a citação editalícia só é permitida quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu. Esse entendimento deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução. Precedentes do STJ.
3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1690727 SP 2020/0086066-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/11/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2020)(sem grifo no original)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3º, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA. 1. Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital. 2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 2.
No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3º, do art. 256, do CPC.
3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.

(STJ - REsp: 1828219 RO 2019/0217390-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 03/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2019)(sem grifo no original)

In casu
, verifico que não foram efetivamente adotadas diligências mínimas de localização do requerido antes do ato citatório por edital.

Digo isso, pois após duas tentativas de realização pela via postal, e, na sequência, certificado pelo oficial de justiça a negativa de cumprimento em razão de ser o requerido desconhecido no endereço indicado, o demandante pleiteou (fl. 31) fossem efetivadas buscas para localização de novo endereço por meio do sistema INFOJUD.

Todavia, não houve apreciação do requerimento, sobrevindo despacho de expedição de edital de citação. Em seguida, houve a nomeação da Defensoria Pública como curadora especial que, por sua vez, apresentou contestação por negativa geral, suscitando, na primeira oportunidade, preliminar de “nulidade da citação pelo não esgotamento das diligências para localizar o endereço do requerido”.

Diante desse cenário, tenho que, embora reconheça ser desnecessário o esgotamento absoluto de todos os meios de localização do réu, a circunstância dos autos reclama a decretação de nulidade da citação editalícia prematuramente deferida.

Nesse sentido, segue precedente deste e. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 256, § 3º – RECURSO DESPROVIDO 1. O entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para que haja deferimento da citação por edital na hipótese do artigo 256, inciso II – ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra o citando –,
é necessária, além de tentativas de citação infrutíferas, a requisição pelo juízo de informações sobre o endereço da parte requerida, junto a órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos, o que não ocorreu
. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES – AI: 5011684-66.2022.8.08.0000, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 23/08/2023).

Diante do exposto, dou provimento ao recurso para anular o ato citatório e aqueles subsequentes, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos a origem, para regular prosseguimento, na forma aqui delineada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator.